Tribunal: TJBA
Processo: 8020836-03.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8020836-03.2024.8.05.0000 Origem: Mairi-BA (Vara Criminal) Paciente: Jaime Ferreira Franco Impetrante: Edil Muniz Junior (OAB/BA 32.751) Impetrante: Bruno Tínel de Carvalho (OAB/BA 18.745) Impetrante: João Daniel Jacobina (OAB/BA 22.113) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mairi Procuradora de Justiça: Nivea Cristina Pinheiro Leite Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. ARTIGOS 217-A (MENORES DE IDADE) E 217-A, § 1º (EM RAZÃO DA ENFERMIDADE MENTAL), E 226, I E II, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 1º, VI, DA LEI Nº 8.072/1990 (OS DENUNCIADOS GENIVALDO SILVA DA CRUZ E RUBENICE DA SILVA GOMES COM APLICAÇÃO DO ART. 13, § 2º, A, CP), EM FACE DAS VÍTIMAS, NA FORMA DOS ARTIGOS 29 E 69 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL PARA PROLATAR SENTENÇA. PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA ANTERIORMENTE AO PACIENTE (HC Nº 8005322-15.2021.8.05.0000). DEFERIMENTO DO PEDIDO DA DEFESA PELO MM A QUO PARA CUMPRIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR NO ENDEREÇO DA FAZENDA DO PACIENTE. EXCESSO PRAZAL NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA E AUTOS CONCLUSOS PARA SENTENÇA DESDE 09/10/2023. JUIZ DE DIREITO DESIGNADO PARA A COMARCA NO DIA 15/02/2024, DISPONDO AINDA DE TEMPO HÁBIL PARA SENTENCIAR O FEITO, EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DA NECESSIDADE DE PRIORIZAÇÃO DOS RÉUS PRESOS PREVENTIVAMENTE DA UNIDADE. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Autos de Habeas Corpus nº 8020836-03.2024.8.05.0000 da Vara Criminal da Comarca do Mairi-BA, tendo como Impetrantes os Advogados Edil Muniz Junior, Bruno Tínel de Carvalho e João Daniel Jacobina, Paciente Jaime Ferreira Franco e Impetrado o Juiz de Direito da referida Vara e Comarca. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conhecer o writ e DENEGAR a ordem de Habeas Corpus pelas razões expostas a seguir.